Tribunal: TCU
Processo: 037.301/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFREE E GUINLE DA UNIRIO - EBSERH, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, POR MEIO DO ACÓRDÃO 8077/2023-Primeira Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 000.037/2020-6

Inteiro teor:
Acórdão 1354/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos que tratam do monitoramento do item 9.3 do Acórdão 8077/2023-TCU-Primeira Câmara ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em dispensar o monitoramento da determinação objeto do item 9.3 do Acórdão 8077/2023-TCU-Primeira Câmara , e determinar o apensamento do presente processo ao TC Processo 000.037/2020-6 , de acordo com os pareceres constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 037.301/2023-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: Italo de Farias Conceicao (47368/OAB-DF), representando Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.